Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-41.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-41.2025.8.14.0105

APELANTE: ODILENE DE OLIVEIRA ESPINDOLA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0800405-41.2025.8.14.0105

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO:
BRUNO FEIGELSON - OAB RJ164272-A

AGRAVADA: ODILENE DE OLIVEIRA ESPINDOLA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA - OAB AM5219-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em ação de modificação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual foi dado parcial provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 em decisão monocrática, revela-se excessivo ou desproporcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos limites do efeito devolutivo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão colegiado observa que matérias relativas à validade da contratação não foram devolvidas à instância revisora, em razão da ausência de impugnação específica no recurso anterior, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

A atuação revisional do Tribunal limita-se à matéria efetivamente impugnada, restringindo-se à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada da Câmara, segundo a qual descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ofensa a direito da personalidade e ensejam reparação por dano moral.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

A revisão do quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses excepcionais de manifesta desproporção, inexistente no caso concreto.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, sem apresentação de elementos novos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito devolutivo do recurso limita a atuação do tribunal à matéria efetivamente impugnada, sendo vedada a reapreciação de questões não devolvidas, sob pena de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável em casos de descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 373, II, 1.013, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.233.736/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800452-97.2022.8.14.0144, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de modificação contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar, deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para majorar os danos morais antes fixados em R$ 2.000,00 ao importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 31666005) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e válida, por meio digital, com assinatura eletrônica autenticada por biometria facial e observância das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Alega ainda ser incabível a devolução em dobro dos valores descontados incorretamente e que os danos morais foram arbitrados em valor excessivo, eis que não houve dano material efetivo nem prova de sofrimento emocional, sendo que o simples desconto em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável.

Assim, requer o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das condenações impostas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id n° 32304116), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovantes acostados aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à insurgência do Banco agravante contra decisão monocrática que, ao apreciar o recurso anteriormente interposto, majorou a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00, reputando-o adequado às circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, cumpre assinalar que não cabe a este órgão colegiado reapreciar argumentos relativos à validade ou não da contratação, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação no recurso anteriormente interposto, não tendo sido, portanto, devolvida à apreciação do segundo grau.

A atuação revisional desta instância encontra limites nos contornos traçados pela insurgência recursal, em estrita observância ao efeito devolutivo da apelação e à ocorrência de preclusão consumativa, bem como ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, de modo que a análise deve restringir-se exclusivamente à questão efetivamente devolvida, qual seja, o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Aliás, assim compreende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ART. 1.013 DO CPC/2015. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. O efeito devolutivo expresso nos arts. 1 .002 e 1.013 do CPC/2015 consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que consiste em transferir ao tribunal ad quem todo o exame da matéria impugnada. Se a apelação for total, a devolução será total. Se parcial, parcial será a devolução. Assim, o tribunal fica adstrito apenas ao que foi impugnado no recurso.
4. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. 5. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, sobretudo a similitude fática, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1233736 MG 2018/0010799-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Superada essa premissa, verifica-se que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de justificar a sua reforma.

No que concerne aos danos morais, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento consolidado desta Câmara, no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ofensa a direito da personalidade e ensejam danos morais.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, proporcional e razoável, atendendo aos critérios da moderação, da função compensatória e do caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante fixado está, ademais, alinhado aos parâmetros reiteradamente adotados por esta Turma em casos análogos, não se revelando irrisório nem excessivo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II) . DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800452-97.2022.8.14 .0144, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que a revisão do quantum indenizatório somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante desproporção, o que não se verifica na espécie.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou divergência em relação à jurisprudência dominante desta Câmara, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2026